Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. MATERIAL INFLAMÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para impedir condômino de armazenar material inflamável (diesel) em unidade residencial.
2. Agravante alega violação à convenção condominial, risco à segurança dos moradores e requer concessão de tutela provisória ou de evidência.
3. Decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas mínimas e necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de impedir o armazenamento de material inflamável em unidade condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A antecipação de tutela exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave, conforme art. 300 do CPC.
6. A convenção condominial proíbe o armazenamento de substâncias inflamáveis, mas não há prova suficiente da conduta alegada.
7. Pedido liminar genérico, sem indicação clara das medidas a serem adotadas, o que pode gerar irreversibilidade vedada pelo art. 300, §3o, do CPC.
8. Necessária dilação probatória para apuração dos fatos e garantia do contraditório.
9. Decisão agravada e entendimento do Desembargador Plantonista estão fundamentados em elementos jurídicos e fáticos adequados.
10. Ausência de novos elementos que justifiquem a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração mínima dos fatos alegados e não pode ser deferida com base em pedido genérico. 2. A vedação condominial ao armazenamento de material inflamável não dispensa a necessidade de dilação probatória para verificação da conduta e garantia do contraditório.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 300, 334, 995, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718382, processo 07103754720238070000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 20.06.2023, DJE 30.06.2023.